Tribunal: TJDFT
Processo: 0716151-87.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716151-87.2021.8.07.0003 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVANDRO JOSE DE BARCELOS APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Manifeste-se o Apelante EVANDRO JOSÉ DE BARCELOS, no prazo de 5 dias, sobre o acordo noticiado na petição de ID 35219212. Esclareço que a homologação do acordo depende da juntada aos autos do respectivo termo firmado pelas partes. Publique-se. Brasília/DF, 23 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator